Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Ceilândia que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2o, III, do CP) e falsa identidade (art. 307, caput, do CP), fixando-lhe a pena unificada de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime aberto.
II. Questões em discussão
2. A Defesa limita a insurgência à dosimetria, sustentando a impossibilidade de utilização de contravenção penal como fundamento para a valoração negativa dos antecedentes e alegando desproporcionalidade no aumento da pena-base, por ter ultrapassado o patamar de 1/6 (um sexto), requerendo o afastamento da vetorial ou a redução do acréscimo.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ — acompanhada por esta 3a Turma Criminal — admite que condenações por contravenção penal podem ser valoradas como maus antecedentes, não havendo limitação pelo período depurador quinquenal, razão pela qual é legítima a valoração negativa utilizada na sentença.
4. Também está pacificado neste Tribunal o parâmetro de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, critério que se mostra proporcional diante das oito circunstâncias do art. 59 do CP. Assim, o acréscimo aplicado em ambos os delitos mostra-se adequado e devidamente fundamentado.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.